Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-67.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência. Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da autora

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência. Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da autora em relação à ré, concessionária de grande porte no mercado de energia elétrica. Inversão do ônus da prova. Prova negativa do débito. Telas do sistema eletrônico apresentadas pela ré que são passíveis de alteração/edição de forma unilateral, sendo inidôneas para a desconstituição dos fatos alegados pela autora. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantia fixada em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro apontamento negativo, isto é, 13/04/2020. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.